Tribunal: TJMT
Processo: 1075022-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075022-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARACI MARTINS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 106.719.781-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E

DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição e indenização por dano moral
,
que tinha por objeto contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o recurso preenche os requisitos do princípio da
dialeticidade
recursal; (
ii
) saber se é caso de revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (
iii
) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (
iv
) analisar a possibilidade de conversão contratual para empréstimo consignado e recálculo da dívida,
com aplicação da taxa média de mercado
; (v)
saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados; (vi) saber se há configuração de dano moral passível de indenização
.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.
I
mpugnação à gratuidade da justiça
r
ejeitada, po
is, além de presumir-
se
verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o impugnante não se desincumbiu de demonstrar que a beneficiária teria condições de suportar
as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento
.

Mérito:

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da autora.

6
. Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva
o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

7
.
É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

8.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição financeira.

9.
Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

IV.
Dispositivo e tese.

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado que desvirtua a finalidade de empréstimo consignado, com ausência de transparência e mecanismo de refinanciamento automático, deve ser convertida para empréstimo consignado, com limitação da taxa de juros à média de mercado à época para operações de empréstimo consignado.

2. A restituição dos valores pagos a maior deve ser na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira." "3. A mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera personalíssima, não configura dano moral indenizável."

D
ispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, art. 98, §3o, art. 99, §3o, art.
1.010, II
, CDC, art. 6o, VIII, Decreto Estadual n.
691/
2016,
Lei n. 10.820/2003,
Lei n. 14.431/2022

J
urisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ,

Súmula 479/STJ,

ED
cl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC
,
N.U 1010568-54.2020.8.11.
0041
,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Araci Martins Goncalves d
e Souza
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação d
eclaratória de
inexistência de débito e nulidade contratual c/
c
restituição e indenização por dano moral,
proposta
pela recorrente
contra o
Banco
Daycoval
S/A
, tendo por objeto contrato de cartão
de crédito
consignado
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, qu
e

a sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade cometida pelo apelado, a quitação da dívida e, consequentemente, a revisão da taxa de juros, aplicando a
taxa mensal de 1,88% a.m.
,
ou, subsidiariamente, aplicando a Instrução No
rmativa no 28/2008 do INSS/PRES.
Pugna pela conversão do contrato para empréstimo consignado, pela devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e compensação por danos morais.

O apelado

apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por suposta inobservância
ao princípio da
dialeticidade
e impugnando
concessão da gratuidade da justiça à autora
. No mérito, pugnou
pelo desprovimento do recurso
(ID
282276976)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

I
– D
a alegação de ausência de
dialeticidade
recursal

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, o recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a sentença.

O princípio da dialeticidade, consagrado nos
arts
. 932
, III, 1.010 e
1.021, § 1o, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

Na espécie, verifica-se que a
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há fal
ar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a
preliminar.

II – Da impugnação à justiça gratuita
/recurso deserto

O apelado
questiona a c
oncessão da gratuidade à apelante
, sustentando que esta possui condições financeiras suficientes para suportar o pagamento das
custas e despesas processuais.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade da justiça aquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Embora o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal preveja a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, essa presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos.

Na hipótese, a parte autora, ora apelante, comprovou
, por meio de holerites (
ID
. 282277934), que é pensionista do Estado de Mato Grosso e que
aufere renda
líquida de
pouco menos de R$ 4.000,00
.
A não concessão do benefício comprometeria, de forma desproporcional, o acesso da parte ao Judiciário, o que não se coaduna com os princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, o apelado não foi capaz de infirmar, por meio de documentos, a hipossuficiência alegada pela apelante.

Sendo assim,
defiro os benefícios da justiça gratuita
à apelante e, presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se

à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da alegação de que a parte autora não tinha ciência da
modalidade contratada, bem como em verificar a
possibilidade de conversão contratual
para empréstimo consignado e de determinar
a restituição
em dobro
dos valores pagos
indevidamente, bem como, em saber se há danos morais
indenizá
veis
.

É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da hipossuficiência d
a
autor
a
, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

“
Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...)
VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária
(TED – I
D
.
282276964
)
, cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às
condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado proposta de adesão, além de
cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência
e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (
I
d
.
282276963
e seguintes
), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no
benefício
da parte requerente na forma como foi realizado.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo
consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação
.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
eg
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

Contudo, não assiste razão à apelante n
o que se refere aos pedidos

para condenar o banco
apelado
ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados
indevidamente
.

A

devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu
, na hipótese
,
não se visualizam elementos capazes de
assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido:

“
[...]

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco
.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-
51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença e determinar a conversão
da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado
;

para limitar
a taxa de juros à média praticada no mercado à época para operações de empréstimo consignado;
bem como autorizar a restituição, na forma simples,
dos valores pagos a maior pel
a
recorrente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas p
rocessuais
. M
anten
ho
o percentual dos honorários
advocatícios fixado na sentença
em 10%
, que deverão ser calculados
sobre o valor
da condenação
,
suspensa a exigibilidade em relação
à
autor
a
, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025